Tribunal: TJMT
Processo: 1013971-52.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013971-52.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), LUMEN S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA - CNPJ: 01.089.250/0001-02 (AGRAVANTE), KATIA VALADARES SILVA - CPF: 001.648.881-44 (AGRAVADO), FELIPE GOMES DE ALMEIDA - CPF: 049.506.191-36 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), LARISSA MITER SIMON - CPF: 037.157.031-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – CERTIDÕES DE CRÉDITOS DE HONORÁRIOS FIXADOS EM AÇÕES TRABALHISTAS -
DECISÃO
QUE DEFERIU O PEDIDO DA EXEQUENTE DE ADJUDICAÇÃO DOS IMÓVEIS PENHORADOS E AVALIADOS – EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO – NATUREZA EXTRACONCURSAL – NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O art. 49 da Lei nº 11.101/2005 indica que os créditos existentes até o pedido de recuperação judicial devem ser habilitados perante o juízo universal, na ação de recuperação judicial. Todavia, o mesmo não ocorre com os créditos constituídos depois do pedido de recuperação judicial.

Neste sentido, em 2015, o STJ firmou o entendimento corporificado no Enunciado nº 12 segundo o qual “Estão sujeitos à recuperação judicial os créditos existentes na data do pedido, não se submetendo aos seus efeitos os créditos posteriores ao pleito recuperacional”.

No caso, como bem ressaltou o Relator do Conflito de Competência nº. 1024187-09.2022.8.11.0000, Des. DIRCEU DOS SANTOS, as sentenças que originaram as Certidões de Créditos foram prolatadas em 03/04/2018; 23/04/2018; 02/05/2018 e 11/06/2018, ou seja, em momento posterior ao pedido de recuperação judicial, que ocorreu em 12/03/2018, devendo ser classificado como extraconcursal e não se sujeitar ao instituto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por LUMEN S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Judicial nº. 1004699-76.2021.8.11.0041, que deferiu o pedido da exequente de adjudicação dos imóveis penhorados e avaliados, mediante unificação dos créditos deste processo e do processo associado (nº. 1009049-10.2021.811.0041).

Em suas razões, sustenta que, independente da decisão do Conflito de Competência (nº 1024187-09.2022.8.11.0000, que julgou improcedente o pedido de declínio da competência para o juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá (responsável pela Recuperação Judicial), mantendo a competência do Juízo da 4º Vara Cível da Capital para processar e julgar o feito de nº 1004699-76.2021.8.11.0041, o juízo recuperacional é o necessário e competente para decidir acerca de atos expropriatórios.

Defende a impossibilidade de disposição do patrimônio da recuperanda de forma ausente/alheia ao controle do juízo universal e que, em que pese a não sujeição do crédito referido a RJ, uma vez mais reitera, os atos expropriatórios, ou seja, que impliquem na constrição do patrimônio da recuperanda, estes necessitam ser submetidos ao controle do juízo universal.

Requer a concessão de liminar para que seja atribuído efeito suspensivo com relação à decisão, para que seja determinada a suspensão da adjudicação dos imóveis de matrículas de nº 79.969 e nº 79.961.

No mérito, pugna seja dado provimento ao recurso para, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela recursal concedida, reformar a decisão que determinou o prosseguimento da adjudicação dos imóveis.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 173008199).

Contraminuta da parte agravada (ID 173706187).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 174019744).

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar ante a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial no feito (ID 183554651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Execução de Título Judicial fundada em 6 (seis) certidões de créditos de honorários fixados em ações trabalhistas, proposta por KATIA VALADARES SILVA em face de LUMEN S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA, totalizando a importância de R$ 40.860,00 (quarenta mil e oitocentos e sessenta reais), valor originário.

Em 24/03/2021, a Executada foi citada para efetuar o pagamento do débito, contudo, permaneceu inerte.

Requerida e deferida a penhora de valores, esta restou frustrada, sendo deferida a penhora e averbação de registro em matricula de imóveis de propriedade da Executada.

Feita a avaliação, o imóvel de matricula nº. 79.961, situado a Avenida B, esquina com a Rua F e Rua G, Residencial Novo Parque, bairro Altos do Parque I, em Cuiabá/MT, foi avaliado em R$ 36.500,00 (trinta e sei mil e quinhentos reais); já o imóvel de matricula nº. 79.969, situado a Avenida D, esquina com a Avenida Dois, Residencial Novo Parque, bairro Altos do Parque I, em Cuiabá/MT, foi avaliado em R$ 59.200,00 (cinquenta e nove mil e duzentos reais).

A Exequente requereu a unificação/reunião dos créditos executados nos autos de nº 1004699-76.2021.8.11.0041 e nº 1009049-10.2021.8.11.0041, tendo como devedor o Executado, bem ainda, seja deferida a atualização dos valores devidos, totalizando R$ 108.813,22 (cento e oito mil e oitocentos e treze reais e vinte e dois centavos), sendo estes: Ação nº. 1004699-76.2021.8.11.0041 – R$ 69.053,97 (sessenta e nove mil e cinquenta e três reais e noventa e sete centavos); Ação nº. 1009049-10.2021.8.11.0041 – R$ 39.759,25 (trinta e nove mil e setecentos s cinquenta e nove reais e vinte e cinco centavos).

Requereu, também, fosse dada ciência ao Executado da presente pretensão de adjudicar os imóveis penhorados, para, no prazo de 05 (cinco) dias, caso queira, proceder à remição, com o pagamento da dívida atualizada, (CPC, arts. 876, § 1º, inc. I e 826).

Por fim, requereu fosse deferida a adjudicação dos imóveis penhorados, ordenando-se a lavratura do auto de adjudicação (CPC, art. 877, caput e § 1º), com posterior expedição da carta de adjudicação e o mandado de imissão da posse (CPC, art. 877, § 1º, inc. I).

O Juiz a quo indeferiu o pedido para unificação dos créditos executados, pois, em consulta ao processo associado nº. 1009049-10.2021.811.0041, verificou que houve a interposição do
Conflito de Competência nº. 1024187-09.2022.811.0000
, e o Des. Relator determinou que a resolução das medidas urgentes daqueles autos deveria ser feita pelo juízo universal da 1ª Vara Cível de Cuiabá/MT.

Referido Conflito de Competência foi julgado improcedente, nos seguintes termos:

“CONFLITO COMPETÊNCIA – EXECUÇÃO HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O DEFERIMENTO DO PLANO RECUPERACIONAL – NATUREZA EXTRACONCURSAL – PRECEDENTES DO STJ – CONFLITO IMPROCEDENTE. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que o crédito decorrente de honorários sucumbenciais fixados em sentença proferida posteriormente ao pedido de recuperação judicial tem natureza extraconcursal, sobre o qual não se opera a novação de que trata o artigo 59 da Lei nº 11.101/2005 (AgInt no AREsp 1692371/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 03/05/2021).” (ID 167513194 – autos de origem)

Na fundamentação do acórdão, o Relator Desembargador DIRCEU DOS SANTOS entendeu que, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, “não é submetido aos efeitos da recuperação judicial, créditos de honorários fixado posterior ao Pedido da recuperação judicial”.

Ressaltou que as sentenças que originaram as Certidões de Créditos, 06 (seis) ao total, foram prolatadas em momento posterior ao pedido recuperacional, que ocorreu em 12/03/2018, senão vejamos: Processo: 0001331-42.2017.5.23.0006 – data da Sentença: 03/04/2018; Processo: 0001332-27.2017.5.23.0006 – data da Sentença: 03/04/2018; Processo: 0001333-12.2017.5.23.0006 – data da Sentença: 03/04/2018; Processo: 0001334-94.2017.5.23.0006 – data da Sentença: 02/05/2018; Processo: 0000321-26.2018.5.23.0006 – data da Sentença: 11/06/2018; e Processo: 0001557-35.2017.5.23.0107 – data da Sentença: 23/04/2018.

Portanto, sendo os créditos constituídos posteriores ao deferimento do pleito recuperacional, não há falar em incompetência da 4º Vara Cível da Capital, sendo este o juízo direcionado no momento da distribuição dos autos, artigo 59 do CPC.

Desta forma, julgou improcedente o Conflito de Competência manter a competência do Juízo da 4º Vara Cível da Capital para processar e julgar o feito de nº 1009049-10.2021.8.11.0041.

Tendo por base o entendimento firmado no acórdão, o Juízo singular deferiu os pedidos da exequente, de adjudicação dos imóveis penhorados pelo valor da avaliação, mediante unificação, nestes autos, do crédito dos dois processos associados (1004699-76.2021 e 1009049-10.2021), os quais excedem o valor da avaliação dos imóveis.

Assim, determinou a expedição da respectiva carta de adjudicação dos imóveis, pelo valor da avaliação.

Irresignada, a executada interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum, a fim de suspender a adjudicação dos imóveis de matrículas de nº 79.969 e nº 79.961.

Pois bem.

A irresignação recursal gira em torno da necessidade ou não do crédito executado ser submetido à apreciação do juízo recuperacional.

O art. 49 da Lei nº 11.101/2005 indica que os créditos existentes até o pedido de recuperação judicial devem ser habilitados perante o juízo universal, na ação de recuperação judicial. Todavia, o mesmo não ocorre com os créditos constituídos depois do pedido de recuperação judicial.

Neste sentido, em 2015, o STJ firmou o entendimento corporificado no Enunciado nº 12 segundo o qual “Estão sujeitos à recuperação judicial os créditos existentes na data do pedido, não se submetendo aos seus efeitos os créditos posteriores ao pleito recuperacional”.

No caso, como bem ressaltou o Relator do Conflito de Competência, Des. DIRCEU DOS SANTOS, as sentenças que originaram as Certidões de Créditos foram prolatadas 03/04/2018; 23/04/2018; 02/05/2018 e 11/06/2018, ou seja, em momento posterior ao pedido de recuperação judicial, que ocorreu em 12/03/2018, devendo ser classificado como extraconcursal e não se sujeitar ao instituto.

Sobre o assunto, trago a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. RECONSIDERAÇÃO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS. 1. No presente caso houve o prequestionamento da matéria pelo Tribunal de origem. Decisão da Presidência reconsiderada. 2. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005). 3. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 1255986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais)é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais. 4. "Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial" (REsp 1841960/SP, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 13/04/2020) 5. Na hipótese, a sentença que rejeitou os embargos à execução e fixou os honorários advocatícios foi prolatada após o pedido de recuperação judicial e, por conseguinte, em se tratando de crédito constituído posteriormente ao pleito recuperacional, tal verba não deverá se submeter aos seus efeitos. Incidência da Súmula 83/STJ. 6. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo em recurso especial.” (STJ, AgInt no AREsp: 1994838 SP 2021/0324762-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, Data de Julgamento: 28/03/2022, Data de Publicação: DJe 30/03/2022)

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E A SEUS EFEITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005). 2. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 1.255.986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais)é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais. 3. "Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial" (REsp 1.841.960/SP, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020, DJe 13/04/2020). 4. Na hipótese, "a sentença condenatória, na qual foram arbitrados os honorários sucumbenciais, foi prolatada em 08/02/2018" (fl. 687). Nesse passo, como a sentença que fixou os honorários advocatícios de sucumbência foi prolatada após o pedido de recuperação judicial (20/06/2016), tal verba deverá ser tida como extraconcursal, conforme precedente da Segunda Seção do STJ (Resp n. 1.841.960/SP). 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp: 1913225 SC 2021/0176807-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 13/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2021)

A jurisprudência pátria, inclusive deste Tribunal, não destoa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (GRUPO OI) – CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO DE PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NATUREZA EXTRACONCURSAL – POSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO FORA DO JUÍZO RECUPERACIONAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O STJ firmou o entendimento corporificado no enunciado 12 segundo o qual “Estão sujeitos à recuperação judicial os créditos existentes na data do pedido, não se submetendo aos seus efeitos os créditos posteriores ao pleito recuperacional”. Se o crédito foi constituído após o pedido de recuperação judicial, deve ser classificado como extraconcursal e não se sujeitar ao instituto.” (TJ-MT, EMBDECCV: 10070629620208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/06/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - GRUPO OI - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - OFÍCIO CIRCULAR 002/2017- SECPRES - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Certo é que os créditos apurados em momento posterior ao deferimento da recuperação judicial devem ser executados diretamente, especialmente pelo fato da empresa continuar funcionando. Considerando que a data em que foi constituído o crédito em questão é posterior àquela em que foi distribuído o pedido de recuperação judicial, não se mostra possível a sujeição daquele aos efeitos deste instituto. A suspensão, por recuperação judicial, não abrange ações de conhecimento ou impugnações ao cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da decisão, pois ainda não estabelecido o valor certo do crédito, devendo o feito ser suspenso apenas na fase de realização de eventual constrição judicial.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento 1.0000.18.053596-5/001, Relator: Des. Newton Teixeira Carvalho, 13ª Câmara Cível, julgamento em 26/07/0018).

Com estas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023